Tribunal: TJDFT
Processo: 0732411-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0732411-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP AGRAVADO: RAQUEL RODRIGUES MOREIRA RIOS, JOSE GERALDO MOREIRA MOTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença na qual foi indeferido pedido de penhora sobre verba de natureza trabalhista. A Agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao argumento de que não haveria óbice ao deferimento da penhora do crédito no percentual pleiteado, 30% (trinta por cento). É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei n o 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, além da probabilidade do direito vindicado. No caso em apreço, observo que não estão presentes os requisitos que que atraem a excepcionalidade do efeito suspensivo pretendido, cabendo registrar que a urgência fundada na possibilidade de extinção do processo é insuficiente para a concessão da medida. Ante todo o exposto, RECEBO o recurso apenas no efeito devolutivo. Intimem-se os Agravados para que apresentem resposta no prazo legal. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator